Tribunal: TJDFT
Processo: 0725884-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. BEM ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. PARCELAS DE FINANCIAMENTO. DOAÇÃO NÃO COMPROVADA. BENS MÓVEIS UTILIZADOS PELO CASAL. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de divórcio e partilha de bens que acolheu os pedidos formulados na ação e rejeitou o pedido contraposto formulado em contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a motocicleta, o freezer e o sofá especificados na petição inicial devem ser excluídos da partilha; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de pensão alimentícia em favor da ex-cônjuge; e (iii) observar se os parâmetros de fixação da verba honorária utilizados na sentença estão corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os bens que sobrevierem ao casal comunicam-se no regime de comunhão parcial com algumas exceções conforme disposição do art. 1.658 do Código Civil. Excluem-se da comunhão os bens que sobrevierem a um dos cônjuges por doação nos termos do art. 1.659, inc. I, do Código Civil.
4. O ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à demanda elementos suficientemente aptos a alcançar o êxito daquilo que se propõe. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O réu deve provar apenas a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. O dever de prestar alimentos a ex-cônjuge é medida excepcional e, em regra, transitória. Tem fundamento nos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana e no dever de mútua assistência.
6. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de ofício.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação de doação impede a exclusão de bem da partilha no regime de comunhão parcial. 2. A pensão alimentícia entre ex-cônjuges exige demonstração de necessidade e incapacidade de subsistência, sendo medida excepcional e transitória. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa quando este não for muito baixo e não houver condenação nem proveito econômico obtido na demanda ".
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.659, 1.694, 1.695, 1.696; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o, 11; CF, art. 105, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1496948/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 3.3.2015; STJ, REsp no 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.3.2022; TJDFT, ApCiv 0721783-89.2020.8.07.0016, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 24.03.2021.